Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-85.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000769-85.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (IMPETRANTE), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (LITISCONSORTES), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (LITISCONSORTES), ADRIANI VIVIANI JACOBOSKI DO CARMO - CPF: 842.679.251-00 (LITISCONSORTES), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança impetrado contra decisão do 5º Juizado Especial Cível que acolheu justificativa de ausência da parte autora em audiência de conciliação e determinou a redesignação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto à aplicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados e à análise das Súmulas 267 do STF e 376 do STJ; (
ii
) contradição ao afirmar que a decisão do juízo de origem está fundamentada; e (
iii
) obscuridade por não esclarecer qual tratamento diferenciado teria sido dado ao reclamante por ser desembargador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao fundamentar que o mandado de segurança contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais somente é admissível em casos excepcionais de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, citando diversos precedentes que demonstram a unicidade do posicionamento jurisprudencial.

4. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois este foi coerente ao analisar que a decisão do juízo de origem, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente ao acolher a justificativa apresentada pela parte autora para sua ausência na audiência de conciliação.

5. O acórdão foi claro ao afirmar que não houve tratamento privilegiado a qualquer das partes, mas apenas a aplicação do entendimento jurídico sedimentado sobre a matéria, inexistindo afronta ao princípio da isonomia ou à paridade de armas entre as partes litigantes.

6. A pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Não há omissão no julgado quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais e precedentes invocados pela parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1º, 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STF, ADI 6968/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 14/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no Agravo Interno no Mandado de Segurança

1000769-85.2025.8.11.9005

Embargante
: VALERIA APARECIDA CASTILHO

Embargado
: JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALERIA APARECIDA CASTILHO opôs Embargos de Declaração (ID 312067895/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno (ID 310884870/PJe2).
Em
resumo
, sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa quanto à aplicação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados (art. 5º, caput e inciso LV, e art. 93, IX, da CF/88; art. 489, §1º, incisos II e IV, e art. 492 do CPC; art. 51, I, da Lei 9.099/95) e à análise das Súmulas 267 do STF e 376 do STJ; b) contraditória ao afirmar que a decisão do juízo de origem está fundamentada quando
esta
apenas acolheu a justificativa sem explicitar os motivos; e c) obscura por não esclarecer qual o tratamento diferenciado dado ao reclamante por ser desembargador.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
(CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à aplicação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, bem como das Súmulas 267 do STF e 376 do STJ. Contudo,
o acórdão embargado abordou expressamente a questão ao fundamentar que o mandado de segurança contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais somente é admissível em casos excepcionais de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.

Constou expressamente no aresto
que

"
a decisão agravada está conforme a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que não cabe mandado de segurança quando inexistente manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão judicial.
", citando
, inclusive,
diversos precedentes que demonstram a unicidade do posicionamento.

O acórdão também analisou a alegação
da embargante quanto à
ausência de fundamentação na decisão do juízo de origem, concluindo que "
não se verifica ausência de fundamentação na decisão agravada, porquanto foram devidamente expostas as razões fáticas e jurídicas pelas quais não se reconheceu a existência de ilegalidade ou teratologia.
".

Em relação especificamente à Súmula 376 do STJ, sua aplicação
ou não

no presente caso não
é objeto do
mandamus
, uma vez que sequer há questionamentos acerca da
competência da Turma Recursal para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de juizado especial,
a qual possui plena competência. O que ocorreu é que, em razão do não cabimento do
writ
, a petição inicial foi indeferida.

Quanto à alegação de tratamento privilegiado ao reclamante por ser desembargador, o acórdão expressamente consignou que "
não há que se falar em concessão de privilégio ou corporativismo, mas somente em aplicação do entendimento jurídico já sedimentado sobre a matéria, inexistindo afronta ao princípio da isonomia ou à paridade de armas entre as partes litigantes.
".

Destaca-se
não
haver obrigatoriedade
de o julgador rebater cada um dos argumentos deduzidos pela parte quando a fundamentação adotada for suficiente para o deslinde da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) III - Compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988. Tal raciocínio não
origina
contudo, a obrigação de dar respostas a dispositivos assinalados que não comportam maiores esclarecimentos em face da conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum. (...) (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 604.236/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004 p. 326)."

P
ortanto,
não há
omissão a ser sanada, pois todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

Contradição.

A contradição
suscetível de declaratórios se caracteriza
somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Destaca-se que a contradição que tem como base elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre ele e o teor da sentença, as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou mesmo o entendimento jurisprudencial não se trata de vício sanável por
embargos de declaração
.

Confira-se
:

(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova.
" (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013). (...)(STJ
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

Analisando o teor do acórdão embargado, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto aos vícios apontados.

A embargante alega contradição no acórdão ao afirmar que a decisão do juízo de origem está fundamentada quando
apenas acolheu a justificativa sem explicitar os motivos. Contudo, não há contradição interna no acórdão embargado, mas sim discordância da embargante quanto à conclusão alcançada.

O acórdão foi coerente
e coeso em todos os seus termos
ao analisar que, no contexto dos autos, a decisão do juízo de origem, embora sucinta, apresentou fundamentação
clara e
suficiente ao acolher a justificativa apresentada pela parte autora para sua ausência na audiência de conciliação, considerando as provas apresentadas de que o reclamante estava em sessão de julgamento e tentou acessar a sala virtual sem êxito.

Ressalte-se
que a mera discordância da embargante quanto à interpretação dada às súmulas não caracteriza contradição interna no julgado, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Portanto, não h
á
contradição interna no julgado.

Obscuridade.

A obscuridade passível de
e
mbargos
d
eclara
tórios
ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos. 2."A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível" (STJ//
AgRg
no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005). 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
eleita.

Embargos
de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1594595 SP 2016/0090569-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)"

No presente caso, embora a
embargante alegue existir obscuridade no acórdão por
supostamente
não
esclarecer
qual o tratamento diferenciado dado ao reclamante por ser desembargador, nota-se que o aresto foi claro ao afirmar que não houve tratamento privilegiado a qualquer das partes, mas apenas a aplicação do entendimento jurídico sedimentado sobre a matéria, inexistindo afronta ao princípio da isonomia ou à paridade de armas entre as partes litigantes.

O acórdão analisou as provas apresentadas nos autos,
sendo claro ao concluir que não se vislumbrou teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão que acolheu a justificativa de ausência em audiência, uma vez que restou comprovado que o reclamante estava em sessão de julgamento no dia e horário da audiência de conciliação, além de ter demonstrado que tentou acessar a sala de conciliação sem êxito
.

Ainda, foi devidamente ressaltada a definição de teratologia no aresto, dispondo
que "
decisão teratológica, nos termos do julgado do CNJ NU 0001161-45.2018.2.00.0000, compreende aquela "fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema
"
, concluindo
, por fim,
que a decisão impugnada era razoável e compreensível, não tendo violado a literalidade da lei
.

Em razão disso, também, inexiste hipótese de julgamento
extra petita
, especialmente pelo fato de que
não foi concedido tratamento especial à parte reclamante na ação originária.

Aliás, vale esclarecer que o julgamento
extra petita
ocorre somente
em hipóteses restritas, tal como
quando o juízo concede prestação jurisdicional di
versa
da que foi postulada
pela parte.

A
ssim se posiciona o c. Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
12/06/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)

Frise-se que o acórdão se limitou a analisar as justificativas apresentadas nos autos para concluir pela inexistência de teratologia na decisão que acolheu a justificativa da ausência do autor na audiência de conciliação,
sem criar nenhuma
condição diferenciada não prevista em lei.

Portanto, inexiste obscuridade no acórdão embargado
, tampouco julgamento
extra petita
.

Inconformismo.

O
r
ecurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art.
//
48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício.
"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

N
a hipótese destes autos
, a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento
nele
exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos
d
eclaratórios.

Portanto,
o arest
o embargad
o
deve permanecer inalterad
o
.

Caráter protelatório.

Cabem
e
mbargos de
d
eclaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso
de
premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os
d
eclara
tórios
forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter "manifestamente protelatório", o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

"(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)"

No presente caso, em análise cuidadosa dos argumentos apresentados nas razões dos Embargos de Declaração, observa-se que a parte embargante tem como propósito rediscutir
todo
o mérito da decisão embargada, alegando vícios inexistentes, bem como questionando a análise das justificativas apresentadas para a ausência em audiência, matérias
que

foram
devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

Portanto, tendo em vista que os argumentos apresentados não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, o caráter protelatório encontra-se evidenciado, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Diante do manifesto caráter protelatório dos
e
mbargos de
d
eclaração, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC,
condeno
a parte embargante a pagar multa correspondente a 2%
sobre o valor atualizado da causa
.

Deixo advertido que, havendo a oposição de novos declaratórios desta natureza, a multa acima fixada será
elevada
a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa,
ficando
a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do
seu
valor
(art. 1.026, § 3º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025